Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707863-06.2019.8.07.0009 RECORRENTE: MIRELE NUNES LEITE RECORRIDOS: ADILSON ALMEIDA CARVALHO, RENATA SABINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. TRADIÇÃO DO BEM. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN-DF. PREOCEDIMENTO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. NOVA VENDA PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO. ILÍCITO CIVIL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. A simples tradição de bem móvel transfere a propriedade do veículo automotor, nos termos do art. 1.267, do Código Civil e o registro no órgão de trânsito constitui procedimento meramente administrativo e, como regra de experiência comum, a forma de negociação de veículos usados comumente utilizada é a procuração. 2. O descumprimento contratual das requeridas extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, e violou os direitos de personalidade do autor, o que autoriza a indenização, por dano moral. 3. Para a fixação do valor da indenização, por dano moral, mister levar em consideração a situação do ofendido, o dano e sua extensão, capacidade econômica das partes, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. 4. O mero exercício da pretensão recursal, no estrito limite da defesa dos direitos que entende possuir, não configura, isoladamente, o intuito manifestamente protelatório do recurso, não autorizando, portanto, a cominação de multa, por litigância de má-fé, tal como prevista no inciso VII do art. 80 do CPC 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 166, inciso II, e 167, §1o, ambos do Código Civil, ao considerar válida uma negociação ilícita, pelo simples ato de tradição de um bem móvel. Sustenta que a primeira recorrida não tinha o poder de alienar o veículo, isto porque não aperfeiçoou o negócio jurídico celebrado com a recorrente, tampouco junto ao banco que alienou o veículo. Assevera que o reconhecimento de validade do negócio jurídico celebrado entre as partes recorridas caracteriza clara violação aos artigos citados, o que impossibilita a condenação da recorrente em qualquer obrigação de fazer ou pagamento a título de danos morais. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, quanto ao enunciado 92 da Súmula do STJ, sob o argumento de que havia o registro da alienação fiduciária no documento de licenciamento do referido veículo, quando da celebração da venda para com o recorrido, de modo que este tinha conhecimento da restrição do automóvel, o que afasta a sua boa-fé. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47. 788. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos os artigos166, inciso II, e 167, §1o, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Vê-se, da documentação carreada aos autos, que a 1a e a 2a requeridas celebraram contrato de compra e venda do veículo, em 23/02/2018 (Contrato de ID 26489640), e devidamente preenchido o DUT, com firma reconhecida, em 17/05/2018 (ID 26489529. Em posse do bem, a 1a Ré alienou-o ao autor, passando-lhe procuração em 30/04/2019 (ID 26489534), para a transferência do veículo para seu nome, tendo sido comprovado o pagamento do veículo, por meio da transferência bancária de R$ 90.000,00 (ID 26489535), em 08/04/2019, e a entrega de um caminhão VOLVO/FH 12 380 como restante do valor, que totalizou R$ 175.000,00, que seria equivalente ao seu valor de mercado e não apenas do ágio. Desse modo, tratando-se de bem móvel, a sua simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, que consubstancia mero procedimento administrativo. Assim, a posse do veículo faz presumir a propriedade, consoante art. 1.267, do Código Civil, ainda que não tenha sido providenciada a sua transferência administrativa junto ao DETRAN/DF, sobretudo porque, como regra de experiência comum, a forma de negociação de veículos usados comumente utilizada é a procuração. Logo, com a transferência do bem móvel por meio da tradição, resta concretizada a propriedade da coisa, não se havendo de falar em venda a non domino. Com efeito, o Autor figura como legítimo titular do bem, desde o dia em que o automóvel lhe foi efetivamente entregue, restando plenamente válido o contrato verbal entabulado entre ele e a 1a requerida. A recorrente assevera que o contrato celebrado entre a Apelante e a 1a Requerida e seu pai (ID 26489640) resolveu-se pelo arrependimento, o que teria acarretado a perda das arras, e a obrigatoriedade de devolução da posse do veículo à Apelante. Porém, a r. sentença muito bem delineou o que se deu entre as partes: Devo anotar, ainda, que a 2a ré, mesmo tendo firmado contrato de compra e venda de bem móvel com a 1a ré e seu genitor, direito pessoal portanto, pretende fazer valer características de direito real à espécie, como direito de sequela em caso de inadimplemento, o que não encontra respaldo na lei. A 2a ré deveria, ante o alegado inadimplemento da 1a ré ou de seu genitor, ter ajuizado ação de resilição de contrato, com pedido de retorno ao estado inicial e restituição do veículo, como consequência do desfazimento do negócio, mas não o fez, ao revés, praticou condutas contrárias ao direito, pois mesmo tendo passado o DUT regularmente para a 1a ré, resolveu retirar uma segunda via no DETRAN, sem hipótese legal a amparar esse pedido, transferindo a propriedade do mesmo veículo para terceiros, sem detê-la, o que configura, em tese, fato típico e antijurídico descrito em Lei penal. Anote-se que a 2a ré tem, ao seu amparo, os meios jurídicos próprios para buscar ressarcimento de eventuais prejuízos contra as pessoas que lhe causaram os alegados danos. O que não pode é, num verdadeiro exercício arbitrário das próprias razões, tentar reaver a posse e propriedade do veículo que não é mais sua, por meios escusos, o que de fato ocorreu, conforme confessado em sua peça de defesa, quando afirma que retirou a segunda via do DUT e repassou o documento em favor de terceiros, realizando a comunicação de venda ao DETRAN, a qual não existiu, pois não houve tradição, ante a ausência de posse do veículo, tratando-se possivelmente de uma simulação para embaraçar a venda feita ao autor. Portanto, conclui-se dos documentos juntados pelas partes, e pela aplicação do regramento próprio à espécie dos autos, que a negociação de compra e venda do veículo que pertencia inicialmente à 2a requerida, e que passou a pertencer à 1a requerida, que por sua vez o vendeu ao autor, aperfeiçou-se regularmente, na forma da lei, podendo o comprador, ora autor, exigir as providências cabíveis para registro do trator em seu nome, junto ao órgão de Trânsito, já que se trata de providência de formalização da situação de fato, derivada do contrato feito e acabado, que surtiu seus efeitos regulares. Não há que se falar, pois, em nulidade de contratação, como defende 2a ré, nem mesmo pelo fato do veículo estar alienado fiduciariamente, pois mesmo nessa condição poderia ser negociado, através de cessão de direitos contratuais. Desse modo, improcedem as alegações da apelante. Na verdade, repise-se, a conduta da apelante consubstancia, a toda evidência, exercício arbitrário das próprias razões, prática vedada no ordenamento jurídico e apta a ensejar reparação, por dano moral, nos moldes em que foi condenada pelo i. juízo a quo, salientando-se que eventual inadimplência contratual entre a 1a e a 2a requeridas, e suas consequências, pode ser objeto de ação própria. Certo é que, ardilosamente, a 2a requerida/apelante, sabedora que não estava na posse do veículo e mesmo após já ter assinado o DUT em prol da 1a ré, solicitou a emissão de segunda via do DUT junto a Detran/DF, com comunicação de venda a terceiros, razão pela qual deve indenizar o autor, já que a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, e violou direitos de personalidade, causando-lhe o dano moral (ID 29771150). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso especial quanto ao aludido dissenso pretoriano com o enunciado 92 da Súmula da Corte Superior, porquanto o STJ já assentou que “Não é cabível a interposição de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial quando apontada violação de enunciado sumular, por não se enquadrar este no conceito de lei federal. (AgInt no REsp 1411589/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/06/2021). Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47. 788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023